Tribunal: TJBA
Processo: 8003705-09.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003705-09.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TONY MARTINS MACIEL Advogado(s): LORENA CASTRO DAMASCENO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA BAHIA). ARTIGO 107. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA VANTAGEM PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INAPLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DE DECRETO DESTINADO A SERVIDORES CIVIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATÉRIA DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Policial Militar em face de sentença que julgou improcedente o pedido de implementação do adicional de periculosidade. O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de prova pericial, e, no mérito, sustenta a existência de omissão inconstitucional do Estado da Bahia por não regulamentar o art. 107 da Lei nº 7.990/2001, requerendo a aplicação analógica de decreto destinado aos servidores civis para garantir seu direito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial para atestar a condição de risco da atividade, configurou cerceamento de defesa; e (ii) se o policial militar faz jus à implementação do adicional de periculosidade previsto no art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001, mesmo diante da ausência de norma regulamentadora específica, sendo cabível a aplicação, por analogia, de regramento voltado aos servidores civis. III. RAZÕES DE DECIDIR DO CERCEAMENTO DE DEFESA: A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada. A controvérsia cinge-se a uma questão eminentemente de direito, qual seja, a aplicabilidade de uma norma pendente de regulamentação. A produção de prova pericial para atestar a periculosidade da atividade mostra-se despicienda, pois o eventual reconhecimento do risco não teria o condão de, por si só, gerar o direito à percepção da vantagem, cuja concessão depende da análise jurídica sobre a eficácia da norma invocada. DA NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA: O art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que prevê o adicional de periculosidade para policiais militares, é uma norma de eficácia limitada. Sua aplicabilidade depende de ato normativo infralegal que lhe integre a eficácia, estabelecendo os critérios, o percentual e as condições para sua incidência. Na ausência de tal regulamento para a carreira militar, o direito não pode ser implementado. DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37: É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para suprir a lacuna normativa. A criação de critérios para a concessão do adicional violaria o princípio da Separação dos Poderes e o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que dispõe: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". DA INAPLICABILIDADE ANALÓGICA: O Decreto Estadual nº 16.529/2016, que regulamenta o adicional para servidores públicos civis, não pode ser aplicado por analogia aos policiais militares. Estes são regidos por estatuto próprio (Lei nº 7.990/2001), possuindo regime jurídico, direitos e deveres distintos e peculiares, o que afasta a pretensão de estender um regramento de carreira diversa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Majorados os honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa. Teses de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial para comprovar a periculosidade da atividade, quando a controvérsia se restringe a matéria exclusivamente de direito, consistente na ausência de norma regulamentadora de benefício pecuniário; 2. O adicional de periculosidade previsto no art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) é norma de eficácia limitada, cuja concessão depende de regulamentação específica pelo Poder Executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa para implementar a vantagem, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF; 3. É inaplicável, por analogia, a regulamentação do adicional de periculosidade destinada aos servidores públicos civis (Decreto Estadual nº 16.529/2016) aos policiais militares, por se tratar de carreiras com regimes jurídicos distintos e estatutos próprios." Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil: arts. 370; 85, § 11; Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001: art. 107. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-BA, Apelação Cível nº 0504444-31.2018.8.05.0080, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 10.09.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8010002-65.2019.8.05.0274, Rel. Des. Joao Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, pub. 05.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003705-09.2022.8.05.0154, em que figura como apelante o TONY MARTINS MACIEL e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora